Tribunal: CARF
Processo: 10580.720326/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA AUSENTE DA IMPUGNAÇÃO E DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que inova o quadro fático-jurídico, ao versar questões ausentes das razões de impugnação e do acórdão-recorrido (art. 17 do Decreto 70.235/1972).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720326/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.411 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
EURACY SIMOES DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RAZÕES
RECURSAIS.
MATÉRIA
AUSENTE
DA
IMPUGNAÇÃO
E
DO
ACÓRDÃO-
RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que inova o quadro fático-jurídico, ao
versar questões ausentes das razões de impugnação e do acórdão-recorrido (art.
17 do Decreto 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte foi notificada de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2006, ano-calendário 2005 (fls.4 a 7), por meio do qual formalizou-se a exigência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720326/2009-73
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720326/2009-73

imposto suplementar, no valor de R$590,59, acrescido de multa de ofício e juros de
mora, calculados até janeiro de 2009, totalizando um crédito tributário, até a data da
notificação, de R$1.229,13.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACRÉSCIMOS LEGAIS. CABIMENTO.
Cabíveis os acréscimos legais incidentes sobre o imposto suplementar apurado, por
expressa previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/01/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
b) erro de preenchimento da declaração por informar os valores das deduções a
menor
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, devido à preclusão.
O acórdão-recorrido examinou tão-somente o cabimento dos acréscimos legais,
conforme se lê nos seguintes trechos:

O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia (TRE-Ba), no valor de R$11.259,83, sobre o qual foi compensado de
ofício o respectivo imposto de renda retido na fonte (R$1.585,97), e computada a
contribuição à previdência oficial (R$482,04), com base no comprovante de
rendimentos.
A contribuinte reconhece a percepção dos rendimentos, afirmando decorrerem de cargo
comissionado que exercera no TRE-Ba, não tendo sido incluídos em seu contracheque
da Bahiatursa, mas depositados diretamente em conta bancária. Não os declarou por não
ter sido comunicada em tempo hábil pela fonte pagadora. Contesta por isso a aplicação
da multa de ofício e dos juros de mora, pois que inexistente a sonegação, entendendo
ainda não ter havido omissão porque retido o imposto na fonte e a contribuição à
previdência oficial, tendo apurado restituição em valor a maior (fl.2).
O crédito tributário não contestado (R$590,59) foi apartado para cobrança em separado
no processo no 10580.720631/2009-65 (fls.23/24).
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.411 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720326/2009-73

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
O imposto exigido e os acréscimos legais sobre ele incidentes – multa de ofício e juros
de mora - resultam da aplicação das normas legais vigentes. É ineficaz na esfera
administrativa qualquer argumento que conteste a validade jurídica destas normas, por
ser prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário submetê-las a juízo, não cabendo por isso
a exclusão da multa e dos juros de mora que a contribuinte requer.
A legislação tributária dispõe que se deva oferecer à tributação no ajuste anual todos os
rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário. O fato de não ter recebido o
comprovante da fonte pagadora, como afirma a contribuinte, não a exime da
responsabilidade de declará-los, até porque tinha a convicção de os ter recebido. A
retenção do imposto na fonte, e a contribuição à previdência oficial paga sobre tais
rendimentos, se configuram apenas em antecipação a ser levada ao ajuste anual, o que
foi corretamente feito no lançamento.
A inexistência de sonegação, que entende ter havido, não desconstitui a
responsabilidade pela falta de declaração dos rendimentos, e a antecipação do imposto e
contribuição tampouco se presta a demonstrar que os rendimentos recebidos não
deveriam ser tributados. A responsabilidade no direito tributário é objetiva e independe
da intenção do agente, conforme dispõe o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza ou extensão dos efeitos do ato.
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, com os acréscimos legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA

Eventual discussão sobre valores retidos e compensações não fez parte das razões
de impugnação, tampouco do acórdão-recorrido, e, está, portanto, preclusa (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 40
DF CARF MF
Original